Tribunal: TJDFT
Processo: 0757473-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado a 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando ao reconhecimento da nulidade da busca pessoal, à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal, contaminando as provas subsequentes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal prescinde de mandado quando há fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, sendo legítima a abordagem baseada em denúncia de comerciantes, fuga do acusado e tentativa de descarte de entorpecentes.
4. Os depoimentos de policiais, colhidos em juízo e harmônicos com demais provas, gozam de presunção de legitimidade e servem de base para a condenação, ausente prova de má-fé ou falsidade.
5. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por laudos periciais e prova oral, afastando a tese absolutória.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal
7. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta da natureza e quantidade da droga; no caso, a quantidade de cocaína apreendida (10,46g) não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita concreta, confirmada por circunstâncias fáticas objetivas, ainda que originada de informação de terceiros; 2. A aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006 demanda análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, não se justificando aumento da pena-base com fundamento apenas na natureza”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.775.935/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.076.551/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdãos no 2014323, 1722483 e 1739734.